Tribunal: TJDFT
Processo: 0733470-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733470-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIO HENRIQUE SANTOS - ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME RECORRIDO: CONTRATUS ASSESSORIA CONTABIL S/S - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. RESSARCIMENTO DEVIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM/FGV. I. Comprovada a efetiva prestação de serviços contábeis, é devida a respectiva contraprestação por parte daquele a quem aproveitou de sua mão de obra. II. Incide sobre os valores inadimplidos índice de correção monetária, utilizando como indexador o IGPM-FGV, além da multa contratual e dos juros de mora contratualmente previstos, a serem oportunamente calculados em fase de liquidação de sentença. III. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 416 do Código Civil, uma vez que a recorrida não se desincumbiu de comprovar a prestação de serviço objeto da cobrança, de modo que a simples existência de contrato não gera presunção em favor da recorrida, que necessita, além de exibir a nota fiscal atinente ao serviço, trazer à baila a prova da sua efetiva prestação; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de produção de novas provas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 487, inciso IV, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da decisão porque o tribunal não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo. Requer o retorno dos autos para que haja decisão sobre como se dará o cômputo da correção monetária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal" (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). No mesmo sentido o EDcl no REsp 1770095/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 29/9/2022. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. Tampouco cabe dar curso ao recurso em relação à mencionada transgressão ao artigo 487, inciso IV, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no REsp 1941932/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1780129/PR, Rel. Ministro ANTÓNIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/6/2022. Ademais, “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). A propósito também o AgInt no REsp 1369455/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/9/2022. Do mesmo modo, não reúne condições de prosseguir o apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 416 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Extrai-se dos autos que, em 11.06.2007 (id 26371830), foi firmado um contrato de prestação de serviços contábeis entre os litigantes, no qual ficou estipulado (cláusula nona) que os honorários contábeis seriam remunerados em R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) mensais, podendo ser reajustados em comum acordo entre as partes em qualquer época ou quanto houver aumento considerável dos serviços contratados (parágrafo segundo). Na mesma avença restou estabelecida a incidência de acréscimos de juros em 1% ao mês e multa de 2% em caso de pagamento dos honorários fora do prazo (cláusula décima). Conquanto a matéria objeto dos autos remeta aos anos de 2014 e 2015 e o contrato tenha se originado em 2007, sem qualquer comprovação do período que findou, os balancetes analíticos (ids 26372843 e 26372844), o balanço patrimonial (id 26372845), a demonstração do resultado (id 26372846), o recibo de entrega de escrituração contábil (id 26372847), o recibo de entrega de declaração de débito e créditos tributários federais (id 26372848 à 26372852), e todos os demais documentos contábeis e fiscais anexados junto à réplica (id 26372841), além de demonstrarem a efetiva prestação dos serviços contábeis da parte autora no período questionado, exprimem com exatidão informações relacionadas à parte ré. A ora apelante sequer refutou os dados constantes nos lançamentos contábeis, ou apontou divergências entre as receitas e despesas apresentadas, de fácil demonstração por sua parte, por ser documentos obrigatórios relacionados à sua atividade. Ademais, nos referidos documentos constam data e horário que foram recepcionadas pelo Fisco, o que corrobora sua legitimidade. Exprimem, portanto, correspondência com a matéria objeto dos autos, sem qualquer elemento documental capaz de infirmá-los (ID 33947706). Assim rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023